Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-94.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015830-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 012.454.381-23 (APELANTE), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA VITORIA MORAIS DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 075.972.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA CEZAR SOUZA OLIVEIRA - CPF: 005.000.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. F. GARCIA - CNPJ: 34.997.757/0001-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THATHI SALGADOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (CP, ART. 157,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
–
IMPOSSIBILIDADE –
O AP
ELANTE A
TILIZOU-SE DA
AMEAÇA VELADA
PARA A PRÁTICA DO
DELITO
– CRIME DE ROUBO CONFIGURADO –

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE –

VERIFICADA A CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDÊNCIA
DO RÉU
–

PLEITO D
E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL
–
INADMISSIBILIDADE
–
PENA CORPÓREA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE – OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA –

TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS
–
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima
,

e
ntretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada.

T
ratando-se de paciente
multir
r
eincidente
, com
diversas con
denações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

A
pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida
,
na primeira
,
a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
Ao aplicar a pena de multa, o Juiz singular observou os ditames legais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
RENATO ALVES DA SILVA
contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da

3.ª
Vara

Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
que, julgando
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de

em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial fechado e, ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo
,
pela prática do crime de roubo, previsto no art.
157,
caput
,
do
Código Penal
.

Inconformad
a, a defesa postula a

desclassificação do crime de roubo para furto, a compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como, o redimensionamento da pena
de multa imposta para o mínimo legal
.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
defensivo
(id.
199372743
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, representada pelo
Procurador de Justiça
Dr.
Jorge da Costa Lana
,

manifestou p
el
o
desprovimento
do recurso

(id.
203138681
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 157, CAPUT, DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA VELADA COMPROVADA NOS AUTOS – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024